Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-55.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000785962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500122-55.2020.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
MARCELO APARECIDO LUÍZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante para um
ano e oito meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, na forma do § 4o,
da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no
valor de um salário-mínimo, na forma e local a serem indicados pelo Juízo
das Execuções, expedindo-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500122-55.2020.8.26.0545 - Atibaia
2
VOTO No 50323
APELAÇÃO No 1500122-55.2020.8.26.0545
APELANTE: MARCELO APARECIDO LUÍZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ATIBAIA
AÇÃO PENAL No 1500122-55.2020.8.26.0545 CONTROLE No 866/2020
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA ROBERTA LAYAUN CHIAPPETA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
MARCELO APARECIDO LUÍZ contra a sentença de fls.
204/221, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime prisional inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a
pena de cinco anos e dez meses de reclusão, e a pagar
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato
ocorrido em 31 de janeiro de 2020, no período da tarde, na
Estrada Hisaichi Take Baiashi, no 865, Chácara Maringá,
quando trazia consigo, para fins de tráfico, 2 pedras brutas de
crack (20 gramas), substância entorpecente, que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500122-55.2020.8.26.0545 - Atibaia
3
(fls. 243/247), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Afirma que a droga apreendida era para seu
consumo. Busca a absolvição ou a desclassificação para o
crime de posse para uso próprio. Subsidiariamente, quer a
redução das penas, ressaltando a confissão e a primariedade,
bem como o excesso da pena de multa.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 98/99).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Marcelo disse que fez uma entrega de mototáxi na
Cidade de Jundiaí e aproveitou para comprar duas pedras de
crack para seu consumo. Foi abordado em Atibaia (fl. 17).
Sob
o
crivo
do
contraditório,
Marcelo negou ter dito que venderia a droga. Disse que era
para seu consumo. Os guardas estão mentindo. Insistiu ser
mototaxista havia doze anos, legalizado, e não precisar traficar
(fls. 187/188 e link onedrive fl. 258).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500122-55.2020.8.26.0545 - Atibaia
4
com elas é compatível.
Os guardas civis municipais Flávio
e Valdiney narraram que faziam patrulhamento de rotina
quando foram acionados pelo COI Centro de Operações de
Inteligência sobre a movimentação de uma motocicleta,
cadastrada como possível envolvimento com o tráfico, em
ponto
de
monitoramento
eletrônico
“muralha
digital”.
Abordaram o condutor da motocicleta, que tinha licença para
funcionar como mototáxi. Em revista pessoal no condutor,
Marcelo, encontraram uma pedra de crack em cada par de
sapato. Marcelo confessou que comprara a droga horas antes,
na cidade de Caxambu, e iria fracioná-las e revendê-las (fls.
13/14, 187/188 e link onedrive fl. 258).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500122-55.2020.8.26.0545 - Atibaia
5
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
E, pela quantidade de droga, a
forma como estava acondicionada e a descrição dada ao
evento pelos policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de
modo que a condenação era o desfecho natural da ação penal.
A
tese
que
objetiva
a
desclassificação não pode ser acolhida, acrescentando-se aos
fatos já apontados a circunstância de que não é comum o mero
usuário ir para as ruas com tanta droga, justamente para não
ser confundido com o traficante.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena-base partiu de um sexto
acima do mínimo em razão da quantidade e da natureza da
droga (duas pedras de 20 gramas de crack). Na segunda
etapa, nada foi considerado. E não foi aplicado o redutor legal
por entender a julgadora que o réu estava integrado em uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500122-55.2020.8.26.0545 - Atibaia
6
“cadeira de criminosos envolvidos desde a produção do
entorpecente até sua venda, já que não houve notícias no
sentido de que ele próprio fabricava o crack que traficava.” (fl.
214).
Pois bem, a quantidade de droga
não é expressiva e assim, só sua natureza não autoriza
aumento na primeira etapa do cálculo. Por outro lado, nada há
para justificar alteração no segundo estágio da dosimetria. E é
caso de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, considerada a pequena quantidade de droga e a
primariedade do agente, não havendo indícios de que ele faça
do tráfico seu hábito de vida.
Deve ser imposta, então, redução
máxima, chegando às penas finais de um ano e oito meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso.
Quanto ao regime prisional, embora
esse relator entendesse que o crime previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/2006 era crime que demandava regime mais
rigoroso, em face do advento da Lei no 13.964/19, o tráfico
privilegiado foi excluído do rol daqueles considerados
hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84). Assim, levando
em conta também entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal, que não classifica como delito assemelhado ao
hediondo (HC no 118.533/MS, julgado em 23/06/2016), e dos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500122-55.2020.8.26.0545 - Atibaia
7
Tribunais Superiores, de rigor aplicar a jurisprudência
dominante.
Isto
posto,
considerando
a
quantidade de droga apreendida (20 gramas de crack) e que os
requisitos para concessão do privilégio foram preenchidos, é
caso de impor o regime prisional aberto, com a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, na forma e local a serem indicados pelo juízo das
execuções.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante
para um ano e oito meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 33, caput, na forma do § 4o,
da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de um
salário-mínimo, na forma e local a serem indicados pelo
Juízo das Execuções, expedindo-se, imediatamente, alvará
de soltura clausulado.
XAVIER DE SOUZA
Relator